Tribunal: STF
Processo: AI 563520
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
 ao cabimento de recurso decidida à luz de legislação
infraconstitucional: alegada violação de dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. Inexistência de
negativa de prestação jurisdicional